Tribunal: TJSP
Processo: 2069772-84.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
ção de pensão – Indeferimento da liminar – Provimento do agravo de instrumento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela – Prolação da sentença entre a data da inclusão em pauta de julgamento e a sessão - Prolação de sentença de improcedência do pedido - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava a reforma da decisão que indeferiu a liminar perde o objeto, o que implica no não conhecimento – Agravo de instrumento que não devia ser conhecido – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2069772-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

30/09/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Complementação de pensão – Indeferimento da liminar – Provimento do agravo de instrumento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela – Prolação da sentença entre a data da inclusão em pauta de julgamento e a sessão - Prolação de sentença de improcedência do pedido - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava a reforma da decisão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Complementação de pensão – Indeferimento da liminar – Provimento do agravo de instrumento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela – Prolação da sentença entre a data da inclusão em pauta de julgamento e a sessão - Prolação de sentença de improcedência do pedido - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava a reforma da decisão que indeferiu a liminar perde o objeto, o que implica no não conhecimento – Agravo de instrumento que não devia ser conhecido – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.